Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014585-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILHAN PABLO SILVA PAZ - CPF: 053.983.031-39 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ LAVALL JUNIOR - CPF: 024.713.771-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILHAN PABLO SILVA PAZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado o paciente ostenta
outras ações penais por crimes contra o patrimônio
, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014585-28.2021.8.11.0000

PACIENTE: WILHAN PABLO SILVA PAZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
WILHAN PABLO SILVA PAZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão. Aduz, ainda, que o paciente é dependente químico, necessitando de substituição da prisão por tratamento ambulatorial.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas ou subsidiariamente, requer sua internação para tratamento de desintoxicação de substâncias entorpecentes.

No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 97939015.

As informações de praxe foram apresentadas, (id. n. 98774493), noticiando que além de possuir duas ações penais em andamento por crimes contra o patrimônio, o paciente em
24.09.2020
, foi detido pela prática dos delitos descritos nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal, tendo sido colocado em liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 99397992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILHAN PABLO SILVA PAZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado, pois consoante informa o inquérito policial, no dia 20/06/2021, teria pulado o muro de uma residência e furtado o veículo Toyota Hilux, placa QBY9B44.

Ao impor a cautelar, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de WILHAN PABLO SILVA PAZ, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras. Passo à análise da necessidade de manutenção da prisão cautelar do autuado.

(...)

Extrai-se dos autos que durante o patrulhamento tático no município de Guarantã do Norte a equipe de força tática recebeu informações da ocorrência de um furto de um veículo, Hilux placa QBY9B44, no Bairro Cidade Nova. Que de imediato a equipe de força tática deslocou para as vias vicinais do município e ao adentrarem à estrada do coutry club, perímetro rural de Guarantã do Norte, avistou a camionete Hilux que deslocava em alta velocidade.

Que iniciado o acompanhamento do referido veículo e nas proximidades da BR 163 o suspeito Wilhan, parou o veículo e empreendeu fuga para dentro de uma lanchonete, tendo a equipe de policiais logrado êxito em abordar o suspeito já dentro do estabelecimento.

Realizada busca pessoal fora localizado no bolso do suspeito as chaves da Hilux, e que diante da resistência à prisão fora necessário uso moderado da força para imobilizar e algemar o suspeito. No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria, em especial pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do autuado, in verbis:

O policial Renato Daniel Eickoff informou:

“QUE a equipe de força tática durante o patrulhamento tático no município de Guarantã do Norte fora informada, que havia ocorrido um furto a VEÍCULO, HILUX PLACA QBY9B44, no BAIRRO CIDADE NOVA, que de imediato a equipe de força tática deslocou para as vias vicinais do município, que ao adentrar a estrada do COUTRY CLUB, perímetro rural de Guarantã do Norte, avistou a CAMIONETE HILUX que deslocava em alta velocidade, que a equipe iniciou o acompanhamento do referido veículo e nas proximidades da BR 163 o suspeito WILHAN, parou o veículo e empreendeu fuga para dentro de uma lanchonete, que imediatamente a equipe desembarcou e conseguiu abordar o suspeito já dentro do estabelecimento, que durante a busca pessoal fora localizado no bolso do suspeito as chaves da HILUX, que o suspeito tentou resistir a prisão sendo necessário o uso moderado da força para imobilizar e algemar o suspeito, fora necessário o uso de algemas”.

Da mesma forma a vítima, Sr. Sérgio Luiz Lavall Junior, informou:

“QUE é empresário, dono do estabelecimento Casa de carne Texas; QUE por volta das 03:30hs foi acordado pelo filho de 13 anos, dizendo que havia um indivíduo dentro de casa, que saiu correndo ao ver o filho do declarante; QUE no momento o declarante não acreditou que pediu para filho ir dormir; QUE foi até porta dos fundos e viu que a porta estava aberta; QUE o declarante foi para no quintal mas não viu nada irregular e retornou para dentro de casa; QUE após uns 10 minutos quando já estava deitado, ouviu que alguém tinha dado partida na sua caminhoneta HILUX que estava estacionada na garagem; QUE na correria não conseguia achar a chave da porta da casa para abrir e sair pra fora e tentar impedir o furto; QUE quando conseguiu sair, o indivíduo já estava pra fora do portão da casa, que havia dado ré na caminhonete e saído sentido ignorado; QUE ainda fechou o portão; QUE segundo relato do declarante afirma que o indivíduo pulou o moro da residência que deixou a marca de sua pegada do chão, que este estava descalço; QUE depois foi até a janela da cozinha a qual é de madeira e de correr, que o declarante as vezes se esquece de passar a tranca, pois o lugar onde mora; QUE acredita que foi por essa janela que o indivíduo entrou e pegou a chave do veículo que estava em cima de um balcão alto onde o declarante tem o costume de guardar a chave; QUE dentro da camionete estava um aparelho celular S20 SE de cor azul de sua esposa e um valor em dinheiro o qual sabe informar a quantia;”

In casu, WILHAN PABLO SILVA PAZ está sendo representado pela pratica em tese de crime de furto qualificado e majorado (art. 155 - § 4o - II e 155 - §1o do decreto lei no 2.848/40), o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desiquilibrando o tecido social.

A manutenção do suspeito solto coloca em risco a sociedade, haja vista que, pela análise dos fatos descritos nos autos, verifica-se que este reincide na prática de comportamentos delitivos, causando intranquilidade no meio social.

Em consulta aos antecedentes do representado, verifica-se que este já responde a outras 02 (duas) ações penais nesta Comarca por crimes contra o patrimônio:
Autos: 1000198-38.2021.8.11.0087 (furto qualificado) Autos: 1000205-30.2021.8.11.0087 (furto qualificado).

Verifica-se ainda, pelo presente as ocorrências de diversas passagens pela polícia envolvendo o autuado, conforme pode-se verificar através do extrato do sistema Vinculum, aportado ao id: 58580088, o que demonstra sua recalcitrância delitiva em crimes contra o patrimônio e outros.

Assim, infere-se que o representado dá mostras de fazer práticas criminosas o seu modus vivendi, constatando-se que há por sua parte reiteração de condutas ilícitas, onde, por este fundamento, entendo pelo decreto preventivo para manutenção da ordem pública.

(...)

Insta salientar, outrossim, que conforme se verifica da folha de antecedentes criminais, esta não é a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, o que demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça, concluindo, assim, que sua liberdade importara inelutável risco à ordem pública.

(...)

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a medida eficaz para garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de furto, uma vez que o agente é reincidente contumaz na pratica de crimes contra o patrimônio, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.

(...)

Analisando a dinâmica dos fatos, verifico que o representado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume praticou o crime adentrando na residência da vítima, após pular o muro e arrombar a janela. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a necessidade de se garantir futura aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente.

Portanto, configurado o segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, uma vez que, diante de sua conduta, percebesse em risco a ordem pública, bem como a necessidade de assegurar futura aplicação da lei penal.

(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal:

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado WILHAN PABLO SILVA PAZ, és que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam a necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que o representado reitera de forma contumaz na pratica de crime contra o patrimônio, abalando assim a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar futura aplicação da lei penal, dada a patente possibilidade de fuga e a concreta periculosidade do agente. [...]”

Como visto, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva,
pois além de responder por duas ações penais por crimes contra o patrimônio,
possui diversas ocorrências em sede policial, fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Embora o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça,
o ora paciente é contumaz em crimes patrimoniais
, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida. Além do mais, na audiência de instrução a prisão poderá melhor ser avaliada.

Neste Sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
FURTO QUALIFICADO.
IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. NÃO COMPROVADA A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os pacientes representavam risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, uma vez que ostentam diversos outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo um deles reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 661.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo
mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Por fim, não há indicação médica ou qualquer encaminhamento do paciente para tratamento de dependência química, inexistindo óbice à sua manutenção no cárcere.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021